Tribunal: STF
Processo: HC 233954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Larissa Cristiane Silva Pierazo em favor de Caik José Viudes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 836.795/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 9.2.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Aduz que a autoridade coatora analisou de forma erronia suas anotações criminais, considerando como reincidência uma condenação, na qual houve o benefício da SURSIS. (p. 12)



    Alega que o paciente é primário, diferente do que foi exposto pelos juízos anteriores, além de possuir ocupação lícita e residência fixa. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado 10.10.2023, sem que tenha sido interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação de decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso em questão:



    “No que concerne à prisão preventiva, verifico que esta foi mantida em virtude da ‘aviltante quantidade e diversidade de entorpecentes, além de aparelhos celulares, arma e munições, máquinas de cartão de crédito, petrechos para fracionamento, manipulação e embalo de entorpecentes’ (e-STJ fl. 51). Registrou-se, ademais, que se trata ‘de sofisticado esquema de comercialização de entorpecentes, inclusive corroborado pelos relatos da testemunha Vitória Andrade Santos Martins, a qual relatou a expressividade do volume de drogas comercializadas pelos investigados’ (e-STJ fl. 51). 



    Como é cediço, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, pode servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Do mesmo modo, ‘[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)’. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 



    Relevante destacar que, não obstante a defesa afirmar que o paciente é primário, a Corte local registrou que ele também ‘ostenta extensa folha de antecedentes com registros criminais diversos (fls. 191/197’ (e-STJ fl. 52). Nesse contexto, conforme assentou a Corte local, ‘a necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual’ (e-STJ fl. 52). 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). 



    Ainda, ‘ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC n. 174.532/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019). 



    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’. (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). Dessa forma, não há se falar em constrangimento ilegal” (eDOC 7, p. 5 e 6)



    Inicialmente, destaco que a alegação de que “o paciente não é reincidente, e nem possui extensa folha de antessente criminal” não foi analisada no mérito do STJ, tendo em vista a ausência de interposição de agravo regimental pela parte naquela Corte. Portanto, sua análise no STF demandaria em indevida supressão de instância.



    Mesmo que assim não fosse, destaco trecho da decisão do STJ no sentido de que “No que concerne à prisão preventiva, verifico que esta foi mantida em virtude da ‘aviltante quantidade e diversidade de entorpecentes, além de aparelhos celulares, arma e munições, máquinas de cartão de crédito, petrechos para fracionamento, manipulação e embalo de entorpecentes’ (e-STJ fl. 51). Registrou-se, ademais, que se trata ‘de sofisticado esquema de comercialização de entorpecentes”. (eDOC 8)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente